Tribunal: TJSP
Processo: 2320213-17.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão em que, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargada, para acolher parcialmente a alegação de excesso de execução e para determinar à agravada "efetuar a publicidade da alienação do imóvel por jornais, periódicos, internet ou qualquer outro meio eficaz". Insurgência. Alegação de omissão no julgado.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão em que, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargada, para acolher parcialmente a alegação de excesso de execução e para determinar à agravada "efetuar a publicidade da alienação do imóvel por jornais, periódicos, internet ou qualquer outro meio eficaz". Insurgência. Alegação de omissão no julgado. Admissibilidade. Embargos acolhidos apenas prestar esclarecimentos, sem efeito modificativo.